Tribunal: TJSP
Processo: 0002358-80.2013.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002358-80.2013.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante WESLEI
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
Apelação Criminal no 0002358-80.2013.8.26.0066 2a Vara Criminal
de Barretos.
Apelante: Weslei Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.042
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, que o
condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, a
um ano, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 18 de abril de 2012, por volta das 17h30min, na
Avenida 49, no 2240, Bairro Alvorada, naquela cidade, subtraiu,
para si, um aparelho de celular, marca “Nokia”, avaliado em
R$.150,00, pertencente a Aloisio da Silva Matos, o réu Wesley
Santos apelou em busca da absolvição por atipicidade da
conduta,
pela
aplicação
do
princípio
da
insignificância,
subsidiariamente pleiteando a exclusão da qualificadora e do
acréscimo feito à pena-base pelos maus antecedentes, além da
compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, o reconhecimento do furto privilegiado, a
mitigação do regime prisional e a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário
2. A condenação do réu foi correta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu,
notadamente em face da confissão judicial, do firme relato do
policial inquirido e da declaração da vítima, tudo a conduzir à
certeza de que ele praticou mesmo o delito que a sentença
reconheceu.
Em que pese o respeito aos argumentos
da zelosa defesa, não há falar em atipicidade do fato delituoso em
razão da mera circunstância do pequeno valor do bem subtraído.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto da
atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o Direito
Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização dessa prática,
com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos em
que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância as
Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na qual
ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está diretamente
ligado aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do
Estado em matéria penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário
e jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo
Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade.
Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo
abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada atípica
por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível que a aplicação
do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
qual é necessária a presença de certos elementos, tais como (I) a
mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência total de
periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada,
consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor
total do bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não
incide na espécie o princípio da insignificância. Precedentes. Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido o julgado onde ficou
assente que “A conduta perpetrada pelos agentes não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela furto
tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere
na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No
caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de
valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o
privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código Penal, já prevendo a
Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a
pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não
pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como indiferente penal,
na medida em que a falta de repressão de tais condutas, representaria
verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam
desordem social. Recurso provido para, afastando a aplicação do
princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença
condenatória
de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado
em 14.06.2007, DJ 06.08.2008, p. 653).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
Enfrentando a questão, o Pretório Excelso
deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão somente o
valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para
aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio,
deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no
próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do
ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado.” (RHC 96.813,
Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da lavra
do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal de
Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio da
insignificância
de minimus non curat praetor -, não se mostra ele
integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua aplicação
deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos, fenômeno nítido
da chamada pós-modernidade. A teoria do crime de bagatela, por
sedutora possa parecer, não tem prevalecido na jurisprudência dos
Tribunais brasileiros. Pois, mostra-se incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como forma preventiva de
mais intensas incursões pela criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, no caso em tela o produto
subtraído foi avaliado por R$.150,00, valor superior a dez por
cento do salário mínimo vigente à época da infração e que era de
R$.622,00, de modo que não se pode confundi-lo com bem de
valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em casos
excepcionalíssimos, conforme o posicionamento adotado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
egrégios Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de
bagatela.
No tocante à dosimetria, cabe ponderar ter
sido correto o acréscimo de um sexto à pena-base, por registrar o
recorrente condenações anteriores definitivas diversas daquelas
consideradas, na etapa seguinte, para o reconhecimento da
reincidência.
Apesar
de
ultrapassado
o
período
depurador da reincidência, as condenações definitivas anteriores,
embora não possam prevalecer como agravante do artigo 64, I, do
Código Penal, podem ser consideradas como maus antecedentes,
nos termos do que reiteradamente tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, servindo de exemplo a decisão
assim ementada: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES AO PRAZO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal,
ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as
condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas
podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art.
59 do Código Penal” (AgInt no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
06.03.2018).
Na segunda etapa do cálculo, correta se
revelou a compensação parcial da multirreincidência do réu (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
6/8 do apenso próprio) com a atenuante da confissão espontânea,
por ter sido levado em conta a preponderância da agravante, o
que se alinha ao entendimento prevalente no colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “O concurso entre
circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em
afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou
diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea,
em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade” (HC no 396.749, 5a Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 19.10.2017, Dje 25.10.2017; no mesmo
sentido: Edcl no HC no 460.831, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 9.10.2018, Dje 16.10.2018; AgRg no REsp no
1751712, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
11.09.2018, Dje 25.09.2018 e AgRg no REsp no 1307157, 5a Turma,
Relator
Ministro
Felix
Fischer,
julgado
em
21.08.2018,
Dje
27.08.2018, dentre outros.).
Nesse ponto, diversamente do que foi
sustentado no recurso, os maus antecedentes e a reincidência
foram bem reconhecidos na sentença, com base na folha de
antecedentes atestando a existência de condenações definitivas
anteriores com a indicação do trânsito em julgado para as partes,
valendo ela como documento hábil a indicar tais circunstâncias,
como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais Superiores, do
que são exemplos os julgados nos quais se decidiu que “A folha de
antecedentes criminais é documento idôneo para comprovação da
reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão da sentença
condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002358-80.2013.8.26.0066 Comarca de Barretos.
agravante. Precedentes” (STF, RHC no 118.380, 2a Turma, Relator
Ministro Teori Zavascki, julgado em 04.02.2014) e “A jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a folha de
antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar
os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há falar
em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento” (STJ,
HC no 426.265, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 06.02.2018).
A reincidência específica do apelante a um
só tempo impede o reconhecimento do furto privilegiado e a
substituição da carcerária por pena alternativa, justificando a
imposição do regime prisional inicial semiaberto.
Portanto, nada havendo que alterar no
bem lançado julgado atacado, o desprovimento do recurso se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -